Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. APURAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O apenado não pode sofrer prejuízo e aguardar indefinidamente a conclusão do inquérito disciplinar para ser definida a sua situação processual, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão do Juízo da Execução que lhe concede o livramento condicional, ainda que pendente a apuração da falta grave praticada no curso da execução penal.
2. Recurso não provido.